Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002673-63.2023.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Litisconsórcio, Concurso de Credores]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (EMBARGANTE), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (EMBARGADO), JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.913.943/0001-17 (EMBARGADO), ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – POLO ATIVO – INGRESSO DO AGRAVANTE INDEFERIDO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE SER CREDOR SOLIDÁRIO – LITISCONSÓRCIO – ART. 267 DO CPC – DESNECESSIDADE – PARTILHA DE BENS - IMÓVEIS COM O AGRAVADO – TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO – DECISÃO MANTIDA - CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS – RAZÕES DE DECIDIR SATISFATÓRIAS – ENTENDIMENTO DO STJ (EDCL NO AGRG NO RHC 150702-AM) – CLARO PROPÓSITO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, mas, sim, ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte; basta que pelos fundamentos expostos seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou a pretensão formulada (EDcl no AgInt no RHC 150702-AM).

E a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência do advogado Gustavo Milharezi Mendonça, OAB/MT 9.148-O, pela embargante, porém indefiro o de sustentação oral, por falta de amparo na legislação.

Presente em Plenário o advogado Lucas Henrique Muller Pirovani, OAB/MT 19.460-O, pela embargada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos ao aresto unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento da embargante e, desse modo, manteve a decisão que indeferiu o seu ingresso no polo ativo da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela embargada (ID. 168022678).

A embargante aponta contradição tanto na ementa, pois registra o acordo homologado sobre a partilha do casal, mas não se reporta “a
uma suposta atribuição dos imóveis
” à agravada Flavia, como também no relatório, uma vez que o
decisum
agravado se amparou apenas no Aditivo Contratual em que os executados confessaram que possuem débito somente com a agravada (Flávia), e o colegiado se referiu a esse e outros documentos que ela (agravante) não teria mencionado. Acrescenta que nesse ponto há, ainda, omissão.

Alega obscuridade “
que impede a correta compreensão de um fundamento do acórdão
” na parte em que se remete ao AI 1001489-77.2020.8.11.0000 e ao acordo homologado na Ação de Separação, quando referido Recurso tratou exclusivamente da avaliação e reavaliação dos imóveis.

Afirma que há “
omissões e/ou obscuridades
” que vedam a interposição de Recurso Especial, pois não foi enfrentada a questão da solidariedade ativa “
sobre a (não) participação e/ou anuência da Extra Equipamentos e Exportações Ltda no Instrumento Particular de Acordo Consensual de Dissolução de Casamento, de Guarda, dos Alimentos, da Partilha de Bens e Outras Avença (a agravada Flavia Salem e o terceiro Pérsio Briante
”, tampouco os inúmeros artigos que relaciona, “
ao admitir que terceiros simplesmente excluíssem e se apropriassem de crédito de titularidade da Extra Equipamentos e Exportação Ltda
”, inclusive da “
autonomia privada constante em sede de legislação infra-constitucional
”.

Ressalta que na ementa consta tópico ausente no voto, concernente ao acordo sobre a divisão do patrimônio, celebrado por ocasião do divórcio e pelo qual atribui-se a exclusividade do crédito à embargada.

Retoma os termos ali convencionados, transcreve as cláusulas, e conclui que existem discrepâncias ou contradição entre o voto e a ementa, assim como obscuridade “
nos motivos de tal divergência/contradição quanto de onde se teria extraído que houve cessão dos imóveis para a agravada Flávia Salem
”.

Cita o instrumento intitulado Indicação de Sujeito para Transferência de Propriedade decorrente de Contrato de Compra e Venda celebrado com os executados, e argui contradição entre o relatório e o voto, especialmente quando no primeiro são inseridos argumentos da contraminuta e no segundo anunciado que teria omitido tal documento. Pede a exclusão dessa afirmação.

Diz que o acórdão é obscuro ao referir-se a Recurso de outro processo, o que seria necessário para efeito de recorrer ao STJ, e omisso sobre a sua não participação no acordo.

Assinala que a Câmara julgadora se limitou a destacar que a embargada é a titular exclusiva do crédito executado e, na sequência, abordar a transação que deu origem ao Contrato que instrui a Ação de Execução (ID. 169898675).

Nas contrarrazões
, a embargada
Flavia Salem
transcreve a ementa do aresto embargado e anota ser claro o propósito de novo julgamento da causa.

Alude ao comentário que fez na Tribuna por ocasião do julgamento do Recurso, de não ser o primeiro e muito menos o último com cunho procrastinatório para impedir que receba o que é seu por direito em decorrência do acordo sobre a partilha, homologado no momento da separação, há mais de 4 anos transitada em julgado, o que se extrairia da simples leitura das razões dos Embargos, tanto assim que a matéria ali contida é totalmente alheia à do Agravo e há muito decidida pelo Tribunal de Justiça.

Pede a aplicação da multa pelo caráter protelatório (ID. 171558168).

É o necessário.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA, OAB/MT 9.148-O.

Uma questão de fato, Excelência!

Na verdade é sobre a realização do julgamento neste momento, porque, inclusive, o que eu estava vendo, a decisão foi prolatada com a composição com a Desembargadora Serly e hoje ela se encontra ausente.

O Regimento Interno do Tribunal prevê que será julgado, preferencialmente, pelos julgadores com a mesma composição.

Então, gostaria de saber se não é possível que este recurso acompanhe o adiamento, para que a Desembargadora participe da composição do julgamento dos Declaratórios, até pela ausência de sustentação oral dos mesmos, aonde o Desembargador que irá compor não participou do julgamento inicial e não teremos oportunidade de expor para ele o caso.

É essa questão de ordem que eu gostaria de sustar com Vossa Excelência, inclusive, isso estaria no artigo 256, §1o, do Regimento Interno, essa previsão de que seria preferencialmente a composição originária.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Rejeito a questão de ordem.

Não há essa obrigatoriedade, até porque terá início ainda nesta sessão o julgamento de outro processo com estas mesmas partes.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA, OAB/MT 9.148-O.

O início com outro Desembargador, não há problemas. Contudo, o Declaratório é a complementação em si em relação a mesma decisão que foi proferida.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

A questão de ordem está rejeitada.

Passo ao voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, o acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu o ingresso da empresa embargante no polo ativo da Ação de Execução de Título Extrajudicial que a embargada propôs contra Espólio de Alviar Rother e JPK Investimentos e Participações S/A.

O argumento da agravante, ora embargante, de ser credora solidária do crédito executado por força do Contrato que instrui a Execução, foi rejeitado sob os seguintes fundamentos:

“A agravada Flávia Salem Gonçalves ajuizou inicialmente na Comarca de Ivaiporã - PR, foro posteriormente excepcionado para Cuiabá - MT, a Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Alviar Rother e Bom Futuro Investimentos e Participações S/A, a qual está instruída com o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e de Cessão de Direitos firmado em 7-3-2007 entre ela (Flávia) e a agravante, Extra Equipamentos Ltda., de um lado, e Alviar Rother, do outro.

Consta, ainda, que em 28-8-2009 celebraram o documento denominado de “Indicação de Sujeito para Transferência de Propriedade Decorrente de Contrato de Promessa de Compra e Venda Urbano e Cessão de Direitos”, em que compareceu como promitente vendedora apenas a agravada Flávia, e como promitentes compradores, Alviar Rother e JPK Participações e Empreendimentos.

Ao indeferir o ingresso e os pedidos da agravante, o juízo a quo consignou o seguinte:

“[...] A peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA requer o chamamento do feito a ordem para que seja determinado o seu ingresso no polo ativo desta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, com a decorrente declaração de nulidade de todos os atos/decisões posteriores à petição inicial, sob o argumento de que não houve o preenchimento dos requisitos para propositura da demanda, com a presença de todos os credores constantes no Contrato de Compra e Venda.

Argumenta que essa suposta nulidade processual está vinculada a legitimidade da parte, o que seria uma matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

Defende que a Exequente estaria buscando nesta demanda executiva o recebimento do crédito decorrente do instrumento particular de promessa de compra e venda de bens imóveis urbanos avençado entre FLÁVIA SALEM GONÇALVES e EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA com ALVIAR ROTHER.

Confessa que em 28 de agosto de 2009 foi pactuado um TERMO DE SUJEITO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO E CESSÃO DE DIREITOS entre FLÁVIA SALEM GONÇALVES e do outro lado ALVIAR ROTHER e JPK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, “sendo ambos responsáveis pelo pagamento”.

Com base nessas constatações a EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA aduz que a Exequente também deveria ter a arrolado no polo ativo desta ação de execução, pois “se o crédito pertence também a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS, não restam dúvidas que o mesmo é parte legítima para figurar no polo ativo da ação”.

Ocorre que bem-vistos os fatos narrados em comparação as regras jurídicas aplicáveis se conclui que não assiste razão à peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA.

No caso em questão a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. argumenta que, por ter sido parte no instrumento particular de promessa de compra e venda de bens imóveis urbanos, seria credora solidária da Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES e, portanto, deveria ter sido arrolada no polo ativo desta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

Em uma análise perfunctória dos autos não é possível constatar que a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. realmente é

credora solidária da Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES, pois, embora tenha figurado no primevo contrato, o que se extrai do título executado nesta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL é que se trata de uma confissão de dívida lavrada pelos Executados ALVIAR ROTHER e JPK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. exclusivamente em favor da Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES (id 17581937).

De toda sorte, a pretensão da peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. claramente conflita contra o texto expresso do artigo 267, do Código Civil, cuja inteligência prevê que “cada um dos credores tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro”.

Portanto, extrai-se da norma civilista que, na hipótese de solidariedade ativa, cada um dos credores tem o direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Essa a regra de direito a ser aplicada, relembrando-se que, como registrado pela própria peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA., na forma do art. 18 do Código de Processo Civil combinado com o art. 267, do Código Civil, a Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES está autorizada a pleitear nesta execução forçada todo o crédito constante do título executivo que acompanha a petição inicial.

SILVIO DE SALVO VENOSA, comentando o artigo 267 do Código Civil em sua obra Código Civil Interpretado, 4a Edição, editora Atlas, assim leciona:

“Cada credor pode reclamar de qualquer dos devedores (ou do devedor) a dívida por inteiro (art. 267), não podendo, assim, o devedor pretender pagá-la parcialmente, sob a alegação de que há outros credores”.

O pagamento feito a um dos credores, a compensação, a novação e a remissão da dívida feita por um dos credores a qualquer dos devedores extingue também a obrigação (art. 269). No entanto, o direito livre de pagar dos devedores sofre uma limitação de ordem processual: se um dos credores já acionou o devedor, este só poderá pagar àquele em juízo ou em razão dele. (...)

Qualquer credor poderá propor ação para a cobrança de crédito. Enquanto não for cobrada a dívida por algum credor, o devedor pode pagar a qualquer um dos credores (art. 268 do Código Civil de 2002). Havendo demanda, como já vimos, haverá prevenção judicial e o devedor só poderá pagar em juízo.

MARIA HELENA DINIZ, na obra Código Civil Anotado, 15a edição, editora Saraiva, pontifica em idêntico sentido:

“Solidariedade ativa. A solidariedade ativa é a relação jurídica entre vários credores de uma obrigação, em que cada credor tem o direito de exigir do devedor a realização da prestação por inteiro, e o devedor se exonera do vínculo obrigacional pagamento o débito a qualquer um dos cocredores (RT, 694:119, 185:345 e 154:792; RF 117:69; AJ 103:397; STJ, Ag no RESp 850.437/PR, rel. Min. Humberto Martins, 2aT., DJe, 3-2-2009).”

Portanto, além de não se constatar nos autos que a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. seja credora solidária da Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES, também é improcedente a tese de nulidade por suposto vício processual no polo ativo desta Ação de Execução, porquanto ao teor do artigo 267 do Código Civil cada um dos credores tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

É nessa trilha é que percorre o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS ORIGINÁRIAS DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A PARTE ILEGÍTIMA E DOCUMENTO (RECIBO) FALSO – DESCABIMENTO – TÍTULOS EMITIDOS EM FAVOR DE DOIS CREDORES – SOLIDARIEDADE ATIVA INCONTROVERSA – PAGAMENTO EFETUADO A UM DOS CREDORES – QUITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, CÓDIGO CIVIL – RECIBO – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE – CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 389, I, DO CPC – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Exegese do artigo 267, do Código Civil, qualquer dos credores solidários tem a faculdade de exigir do devedor a prestação por inteiro, e uma vez paga pelo devedor a qualquer deles libera-o em face de todos os outros credores. [...] (TJ-MT - APL: 00005368820118110019 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/03/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/03/2015).

Com relação as argumentações de EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA sobre a Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES ter transferido patrimônio para terceiros sem a sua anuência, verifica-se que tal afirmação necessita de ampla discussão em processo de conhecimento, não se podendo pretender criar discussão na via estreita deste feito executivo a nulidade de contrato e seu aditivo cujos temas que demandariam a produção de provas.

No entanto, apenas para não deixar sem resposta deste juízo as assertivas de nulidade levantadas, anota-se que ainda que a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA aduza que não se confunde a pessoa física de PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE, proprietário da pessoa jurídica, este juízo já teve oportunidade de analisar o acordo de divórcio entre esse e a Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES (id 36655783), homologado judicialmente e transitado em julgado, onde há várias cláusulas sobre patrimônio, inclusive das empresas, entre as quais estão as cláusulas 6.2 e 6.3 onde existe quitação mútua em relação a atos de comércio e gestão praticados, inclusive com o reconhecimento de que os créditos aqui executados pertencem exclusivamente a Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES.

Destaque-se que a prevalecer essa tese contraditória e paradoxal da peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA, a cláusula 6.3, alínea “a”, do acordo de divórcio (id 36655783) não poderá vir a ser satisfeita com a definição de crédito realizada em favor do seu proprietário PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE, referente a 08 (oito) residências, correspondente a 38,10% do crédito que está contristado nesta execução forçada.

Por fim, a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. não deve ter analisado com a profundidade necessárias os autos eletrônicos deste feito, pois não verificou que os Executados ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER e JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A trouxeram com a Exceção de Pré-Executividade (id 31202790), que foi rejeitada por este juízo, um recibo de quitação firmado pela própria EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. e EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA., assinado por PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE (id 31203696).

Necessário registrar que a decisão deste juízo (29559941) sobre a citada Exceção de PréExecutividade (id 31202790) foi objeto de embargos de declaração que foram igualmente rejeitados pela decisão de id 43608823 e transitou em julgado ante a inexistência de recurso pelos Executados ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER e JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, conforme consta dos andamentos processuais.

Assim, seria até mesmo discutível se teria interesse jurídico a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. para poder ser admitida a participar deste feito ou ainda buscar a declaração de nulidades, uma vez que, de acordo com o recibo de quitação (id 31203696), já teria supostamente recebido o seu crédito, tendo os Executados ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER e JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A pago as pessoas jurídicas não legitimadas para tanto, como este juízo deixou bem assentado na decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade (id 29559941), transitada em julgado há tempos.

Ainda que esses fatos jurídico-processuais possam ser tidos como indicador em tese da atuação em litigância de má-fé, entende este juízo de reputar que na verdade não houve dolo pelos advogados da peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA., mas a falta de melhor manuseio e verificação correta de todos os documentos que estão acostados neste feito executivo.

Concretamente os argumentos trazidos pela peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA não merecem acolhimento, sendo certo que, diante da fundamentação supra, reiterasse que, se for o caso e assim entender a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA, essa ainda terá a sua disposição ação própria com conhecimento amplo e exauriente para discutir as matérias levantadas, o que neste momento processual e pela via eleita é totalmente defeso em sede deste feito executivo.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de ingresso no feito da peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA e, via de consequência, pela fundamentação acima lançada, indefiro todos os demais pleitos da petição de id 86078584.

Deixo de condenar, por ora, a peticionante EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA. em litigância de má-fé, conforme a fundamentação já lançada.

Intime-se a parte Exequente FLÁVIA SALEM GONÇALVES para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar demonstrativo atualizado do débito e requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito”.

Como bem destacado no decisum, além da viabilidade tratada no art. 267 do Código Civil c/c o art. 18 do CPC, o acordo homologado na Ação de Separação Judicial sobre a partilha foi objeto de análise no AI n. 1001489-77.2020.8.11.0000, de minha relatoria.

Em relação ao primeiro ponto, o STJ já definiu que a solidariedade ativa possibilita que qualquer dos credores exija a prestação, integralmente, do devedor comum, e que atualmente nem sequer existe disposição legal que a imponha (REsp. 850437-PR).

Quanto ao segundo, importante registrar que instrui a presente Ação de Execução o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e de Cessão de Direitos e também o documento intitulado “Indicação de Sujeito para Transferência de Propriedade decorrente de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e Cessão de Direitos”, firmado apenas com a agravada Flávia, assim como o “Instrumento Particular de Acordo Consensual de Dissolução de Casamento, de Guarda, dos Alimentos, da Partilha de Bens e Outras Avenças”, ambos omitidos pela agravante.

A propósito do mencionado Termo de Acordo, foi devidamente homologado pelo Juízo da causa, pelo qual o casal (Flávia e Pérsio) ajustou a partilha do patrimônio, de maneira que o crédito objeto desta Ação de Execução passou a pertencer exclusivamente à agravada Flávia, como se infere do ID. 36458605 do processo

originário (n. 1003331-03.2019.8.11.0041).

Posto isso, nego provimento ao Recurso”.

Como visto, o juízo de origem não acolheu a pretensão da agravante/embargante, primeiro, por ser entendimento corrente na jurisprudência, inclusive do STJ, que a solidariedade ativa viabiliza a qualquer dos credores exigir a prestação, integralmente, do devedor comum. Aliás, nem sequer há legislação impondo que todos os credores integrem o polo ativo da Execução, como bem consignado no REsp 850437-PR. E, segundo, porque em acordo homologado na época da separação os imóveis vendidos às pessoas que comparecem como executadas passaram a pertencer exclusivamente à agravada.

Ao negar provimento ao Recurso da embargante, o colegiado manteve a decisão também por esses dois motivos. Ou seja, tanto porque qualquer um dos credores pode propor a Ação de Execução, como também porque no caso concreto há documentos nos autos que demonstram que os imóveis que deram origem ao crédito executado, após a separação do casal, passaram a pertencer exclusivamente à embargada, em virtude do acordo homologado no respectivo processo.

E para reafirmar o segundo fundamento, constou no aresto que a partilha já foi discutida em outros Recursos apreciados e julgados por esta Quarta Câmara.

Desse modo, não procede nenhum dos confusos argumentos da embargante, de contradição, obscuridade ou omissão, mesmo porque nas suas longas razões traz fatos e matérias não cogitados no
decisum
agravado e que nem sequer integram a discussão estabelecida nestes autos.

As questões suscitadas e imprescindíveis à resolução da controvérsia foram satisfatoriamente enfrentadas.

E esta via não pode ser utilizada com o intuito de novo julgamento da causa, nem tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e, sim, aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesto o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Além disso, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC), o que, aliás, afasta a aplicação de multa por caráter protelatório.

Pelo exposto
,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023